Tribunal: TJES
Processo: 5001602-56.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de operações bancárias realizadas mediante fraude (empréstimos não contratados e transferência via PIX), condenando o banco à restituição dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais à autora. A decisão considerou que as transações (transferência de R$ 2.633,86; empréstimo consignado de R$ 38.004,46; e empréstimo com débito automático de R$ 15.700,00) foram atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, revelando falha nos mecanismos de segurança do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social e transações atípicas realizadas por terceiros; e (ii) analisar se a falha na prestação de serviço caracteriza responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o correntista e a instituição financeira, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo suficiente, para a responsabilização civil, a constatação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a identificação do agente fraudador, pois o evento decorre de fortuito interno da atividade bancária.

A falha de segurança se evidencia pela realização de múltiplas transações incompatíveis com o perfil da autora em curto espaço de tempo, o que deveria ter sido identificado e impedido pelos sistemas de monitoramento da instituição.

Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.728.279/SP e AgInt-AREsp 2.201.401/RJ) reforçam que o banco tem o dever de adotar mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações suspeitas, especialmente em contextos de fraude por engenharia social.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive da mesma Câmara julgadora, reafirma que a vulnerabilidade do sistema bancário frente a fraudes evidencia defeito na prestação de serviço, ensejando dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre correntista e instituição financeira, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando caracterizada falha na prestação do serviço.

A ocorrência de transações atípicas não reconhecidas configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-56.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATA AMBROSINO DIONISIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de operações bancárias realizadas mediante fraude (empréstimos não contratados e transferência via PIX), condenando o banco à restituição dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais à autora. A decisão considerou que as transações (transferência de R$ 2.633,86; empréstimo consignado de R$ 38.004,46; e empréstimo com débito automático de R$ 15.700,00) foram atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, revelando falha nos mecanismos de segurança do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social e transações atípicas realizadas por terceiros; e (ii) analisar se a falha na prestação de serviço caracteriza responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o correntista e a instituição financeira, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo suficiente, para a responsabilização civil, a constatação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a identificação do agente fraudador, pois o evento decorre de fortuito interno da atividade bancária.

A falha de segurança se evidencia pela realização de múltiplas transações incompatíveis com o perfil da autora em curto espaço de tempo, o que deveria ter sido identificado e impedido pelos sistemas de monitoramento da instituição.

Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.728.279/SP e AgInt-AREsp 2.201.401/RJ) reforçam que o banco tem o dever de adotar mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações suspeitas, especialmente em contextos de fraude por engenharia social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre correntista e instituição financeira, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando caracterizada falha na prestação do serviço.

A ocorrência de transações atípicas não reconhecidas configura fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001602-56.2022.8.08.0038

APELANTE:
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RENATA AMBROSINO DIONISIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Em recentes entendimentos o Colendo Superior Tribunal de Justiça tratou desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

“[...] Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que
o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023 – Informativo n. 776).

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...]
3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.
4. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)”.

Segundo consta nos autos, as operações bancárias impugnadas (transferência via
pix
no valor de R$ 2.633,86; empréstimo consignado nº 22005235 no montante de R$ 38.004,46; e empréstimo com débito automático nº 22005238 no valor de R$ 15.700,00) configuram
transações atípicas e inabituais
à movimentação financeira da apelada, que deveria ter sido imediatamente percebida pelos sistemas de segurança do apelante.

Desta feita, exsurge a responsabilidade da Instituição Financeira Apelante ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso o enunciado sumular nº 479 e o Tema nº 466, ambos do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a nulidade da contratação de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 1.026,50) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Agibank é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos sofridos pelo autor em razão da fraude praticada por terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o exame da legitimidade ad causam é feito à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações iniciais do autor e a existência de relação jurídica do autor com a instituição financeira. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. A fraude cometida por terceiros constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária, e não exime o banco de responsabilidade. A instituição financeira falhou ao não adotar as medidas de segurança necessárias para impedir a fraude, como mecanismos eficientes de autenticação e confirmação de transações, devendo responder pelos danos causados ao consumidor. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar comprometeram o sustento do aposentado, caracterizando violação a direito fundamental. O valor de R$6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso e à gravidade da lesão sofrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. O fortuito interno, caracterizado por falhas de segurança nas operações financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira. (TJES; 3ª Câmara Cível; Ap nº 5000101-69.2024.8.08.0047; Relator: Desembargador Sergio Ricardo de Souza; julgado em 25/11/2024)

[...]

4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES; AC 035170281139; Des. Rel: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Julgamento: 02/02/2021; DJe: 12/02/2021).

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas de várias, culmina em falha da prestação de serviço, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante disso, com a devida vênia,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto divergente.

É como, respeitosamente, voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001602-56.2022.8.08.0038

RELATOR: DESEMBARGADO
R

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESEMBARGADO
R
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Voto Divergente)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por RENATA AMBROSINO DIONÍSIO, reconhecendo a nulidade dos contratos de empréstimo celebrados em seu nome mediante fraude, condenando o réu à restituição dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença considerou suficientemente demonstrada a fraude perpetrada por terceiro, que se passou por preposto do banco e, por meio de contato telefônico fraudulento, induziu a autora a instalar aplicativo malicioso, a partir do qual foram realizadas transferências e contratações indevidas.

O banco apelante sustenta, em síntese, ausência de nexo causal, inexistência de falha nos serviços prestados, culpa exclusiva da vítima, e ausência de danos morais indenizáveis.

Voto do Relator – Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

Considerou inexistente a responsabilidade do banco, por entender que a fraude se deu exclusivamente por ação de terceiros (spoofing), sem qualquer falha no sistema bancário;

Destacou que a consumidora forneceu voluntariamente suas credenciais aos estelionatários, não havendo nexo causal com a atuação do banco;

Citou precedentes que afastam a responsabilidade bancária em hipóteses de culpa exclusiva da vítima;

Reformou a sentença de 1º grau e julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

Voto da Vogal – Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Divergiu integralmente do Relator, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco;

Fundamentou que as operações realizadas (transferência e dois empréstimos) configuraram transações atípicas, que deveriam ter sido barradas por mecanismos de segurança do banco;

Invocou os Temas 479 e 466 do STJ, bem como precedentes do próprio TJES;

Entendeu que a falha na prestação do serviço bancário caracteriza fortuito interno, não sendo aplicável a excludente de responsabilidade;

Manteve a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos e determinou a devolução dos valores, além de fixar indenização por danos morais.

Pois bem.
Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por compreender que, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é imputável ao banco a responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pela consumidora no caso concreto, haja vista a ocorrência da hipótese de fortuito interno.

O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos na prestação de seus serviços, sendo afastado o dever de indenizar apenas quando comprovado que: a) não houve defeito; b) o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC).

Contudo, como reconhece a doutrina majoritária e como sedimentado pelo STJ no
Tema 466 (REsp 1.197.929/PR), os delitos praticados por terceiros em ambiente bancário digital constituem fortuito interno, pois são desdobramentos previsíveis e gerenciáveis da própria atividade econômica desempenhada.

Segundo a teoria do risco do empreendimento, o fornecedor – especialmente o banco, que opera em ambiente notoriamente vulnerável a fraudes – não pode transferir ao consumidor o risco inerente à sua atividade, sobretudo quando se beneficia economicamente dessa mesma vulnerabilidade, ao promover a adesão digital sem oferecer mecanismos robustos de proteção transacional.

Como reiteradamente afirmado pelo STJ, em julgados como o
REsp 2.052.228/DF, o serviço bancário não se resume à disponibilização de produtos e canais digitais, mas compreende o dever de segurança como núcleo da prestação. E a falha em coibir movimentações claramente destoantes do perfil do consumidor caracteriza, por si só, defeito na prestação do serviço.

A fraude perpetrada no caso concreto envolveu:

a) Ligação com número falsamente identificado como pertencente ao banco (spoofing);

b) Transferência não autorizada via PIX;

c) Contratação de dois empréstimos em valores significativos, em curtíssimo intervalo de tempo.

Tais movimentações, totalmente incompatíveis com o perfil ordinário de consumo da apelada, deveriam ter acionado mecanismos automatizados de verificação e bloqueio, especialmente considerando a existência de tecnologias disponíveis no mercado, como: detecção de padrões atípicos de movimentação; autenticação reforçada; bloqueio cautelar (prazo de 72h do Mecanismo Especial de Devolução do PIX).

A ausência desses filtros mínimos revela negligência sistêmica da instituição, que falha em seu dever de cuidado e de prevenção.

Embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiros mediante contato telefônico (engenharia social), verifica-se que as operações bancárias subsequentes (transferência via PIX e dois empréstimos de vulto) configuraram movimentações atípicas, absolutamente destoantes do histórico financeiro da correntista, e, portanto, exigiriam bloqueio automático ou mecanismo adicional de verificação por parte da instituição financeira.

Não se trata aqui de exigir do banco onisciência ou infalibilidade, mas de reconhecer que a multiplicidade de operações vultosas em curtíssimo espaço de tempo, realizadas logo após o suposto contato da "central de segurança", deveria ter acionado protocolos mínimos de validação que impedissem a consumação dos danos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima também não se sustenta. A autora foi ludibriada mediante ardil sofisticado, em contexto pandêmico (estava em isolamento por Covid-19), por interlocutor que detinha seus dados e se apresentou representante do banco – circunstância que compromete qualquer juízo de negligência grave.

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade objetiva (ação, dano e nexo causal), impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, com a devida vênia ao e. Desembargador relator, acompanho a divergência inaugurada pela e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, mantendo integralmente a sentença.

Diante do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, com a devida vênia ao eminente Desembargador Relator, peço licença para acompanhar a divergência inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao
resultado por ela proposto,
por entender que, à luz do ordenamento jurídico vigente, especialmente do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira no caso concreto é objetiva e restou devidamente caracterizada.

Conforme posto em relatório pelo eminente Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (evento nº 13797343), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
RENATA AMBROSINO DIONÍSIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade dos contratos de empréstimo indicados na inicial, condenando o réu à restituição dos valores pagos e subtraídos da conta bancária da autora (R$ 2.633,86, além das parcelas dos contratos anulados), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O ínclito Relator,
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, proferiu voto no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente a ação indenizatória proposta contra o BANESTES, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas em nome da autora.

Por sua vez, a eminente
Desa. Marianne Júdice de Mattos
inaugurou divergência para reconhecer a responsabilidade objetiva do banco e manter integralmente a sentença que determinou a nulidade dos contratos e a reparação dos danos, entendimento que foi acompanhado pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno de operações bancárias (transferência via Pix e dois contratos de empréstimo) realizadas mediante fraude, praticada por terceiro que, se passando por preposto do banco apelante, induziu a autora à instalação de aplicativo malicioso, viabilizando o acesso indevido à sua conta bancária.

Muito embora o Relator tenha afastado a responsabilidade do banco com fundamento na ausência de falha direta nos sistemas da instituição e na suposta culpa exclusiva da vítima, entendo que a solução jurídica aplicável demanda enfoque diverso.

De início, é incontroverso que se trata de relação de consumo, incidindo plenamente as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Nessa perspectiva, aplica-se a
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, objetivamente, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A fraude em questão – consistente em ligação telefônica com número mascarado (“spoofing”), orientações falsas, instalação de aplicativo externo e posterior movimentação atípica da conta da consumidora – caracteriza
fortuito interno
, porquanto diretamente relacionado à atividade econômica desempenhada pela instituição bancária, e não excludente da responsabilidade objetiva, conforme fixado no Tema 466/STJ (REsp 1.197.929/PR).

Ressalte-se que as transações efetivadas logo após o golpe – uma transferência via Pix e dois contratos de empréstimo de alto valor – destoam flagrantemente do padrão ordinário de movimentação da autora, devendo, portanto, ter acionado
protocolos mínimos de segurança e validação
, que são exigíveis das instituições financeiras. A ausência desses filtros, tais como autenticação reforçada, bloqueios preventivos e validação por canais oficiais, caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Cumpre salientar, ainda, que não se pode imputar à vítima culpa exclusiva, sobretudo diante do cenário apresentado: isolamento social decorrente de infecção por Covid-19, contato recebido com número identificado como pertencente ao banco, e interlocutor munido de dados pessoais e bancários da autora. Tais circunstâncias enfraquecem a tese de negligência grave por parte da consumidora e evidenciam a sofisticação do golpe, o que reforça a necessidade de vigilância ativa por parte da instituição financeira.

Portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva (ação, dano e nexo de causalidade), é imperioso reconhecer o dever de indenizar da instituição apelante, tanto quanto à devolução dos valores indevidamente subtraídos, quanto à compensação por danos morais, devidamente arbitrados na sentença de origem.

Ante o exposto,
acompanho a divergência para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANESTES S/A
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES.

Diante do desprovimento do recurso,
majora-se a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, se for o caso, a gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (evento nº 13797343), nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
RENATA AMBROSINO DIONÍSIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade dos contratos de empréstimo indicados na inicial, condenando o réu à restituição dos valores pagos e subtraídos da conta bancária da autora (R$ 2.633,86, além das parcelas dos contratos anulados), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros e correção monetária, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O

BANESTES
S/A

ofereceu razões recursais no evento nº 13797344, sustentando, em síntese,
(i)
inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, pois todas as transações ocorreram mediante uso de senha, token e dispositivo habilitado pela própria autora;
(ii)
impossibilidade de responsabilização da instituição financeira por atos oriundos de golpe cometido por terceiros, fora do seu alcance de controle, invocando a figura do “spoofing”;
(iii)
ausência de demonstração de que o banco tenha contribuído, por ação ou omissão, para a consumação da fraude;
(iv)
culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente;
(v)
ausência de ato ilícito ou falha técnica imputável ao banco;
(vi)
ausência de dano moral indenizável, visto que os fatos não ultrapassam o mero aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ.

Na instância originária,
RENATA AMBROSINO DIONÍSIO
ajuizou ação indenizatória em face do banco apelante, argumentando que, em 19/01/2022, “foi contatada pelo nº 27 3383-2030, chamada identificada com o nome do banco, e o interlocutor informou que era preposto do Banestes, ora réu, e pediu que atualizasse o aplicativo da instituição bancária e alertou que caso não fizesse naquele dia o app deixaria de funcionar”.

Aduz que o interlocutor estava de posse de todos os seus dados pessoais e bancários e explicou de forma minuciosa a necessidade do procedimento indicado, o que foi providenciado diante da confiança que lhe foi passada.

Narra que, no dia seguinte, ao acessar sua conta bancária “observou que o dinheiro que estava em sua conta fora transferido para terceiro sem seu consentimento e notou que outros valores foram depositados em sua conta e imediatamente transferidos também para terceiros e ao entrar em contato com a agência bancária por telefone foi informada que os valores que entraram em sua conta tratava-se de empréstimos bancários realizados em seu nome, contratados pelo aplicativo bancário e que, possivelmente, tratava-se de um golpe financeiro”.

As transações efetivadas foram as seguintes (evento nº 13796706):

1. Transferência via Pix de R$ 2.633,86 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), cujo beneficiário foi Guilherme Mendes, em conta bancária do banco digital C6 S.A.

2. Empréstimo com desconto consignado direto na fonte, contrato nº 22005235, no valor de R$ 38.004,46 (trinta e oito mil, quatro reais e quarenta e seis centavos), com parcelas mensais no valor de R$ 756,74 (setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

3. Empréstimo ao Consumidor, com débito automático na conta-corrente, contrato nº 22005238, no valor de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas no valor unitário de R$ 734,07 (setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos).

O evento foi relatado perante a Polícia Civil nos seguintes moldes (evento nº 13796705):

“No dia 19/01/2022, a vítima recebeu uma ligação por volta das 15:00 horas do número (27) 3353-2030, solicitando que fosse realizada uma atualização no aplicativo Banestes. A pessoa informou à vítima que se não fosse feita a atualização naquele momento o aplicativo não iria mais funcionar, pois o prazo estaria sendo encerrado nesta data (19/01/2022). a vítima, por se encontrar em situação de isolamento, devido está acometida pelo Covid-19, e tendo realizado todas as suas transações pelo aplicativo, fez a atualização que foi solicitada através da ligação recebida. No dia 20/01/2022, foi usar o aplicativo para fazer um pagamento usando a chave pix da sua conta, quando percebeu que havia sido feitas várias movimentações desconhecidas pela vítima, inclusive para uma pessoa, cujo o nome é Guilherme Mendes. Imediatamente, a vítima entrou em contato com a Agência Banestes de Nova Venécia – ES e passou toda a situação para a gerente da agência. Que após a verificação, constatou que a vítima sofreu um golpe, pois a agência não realiza ligações para fazer esse tipo de procedimento”.

A negativa administrativa da devolução dos valores transferidos nas mencionadas operações financeiras ensejou o aforamento da presente demanda.

Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora
RENATA AMBROSINO DIONÍSIO
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários.

Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso às suas credenciais.

Importa frisar, ainda, que o banco recorrente comprovou a ampla veiculação de campanhas de conscientização e de segurança digital dirigidas aos seus clientes, alertando sobre a prática de golpes com uso de aplicativos falsos e de simulação de chamadas telefônicas (
spoofing
). Registre-se que
o número
utilizado pelos golpistas sequer é autorizado para originar ligações, tratando-se, pois, de mecanismo externo ao controle da instituição, não sendo possível exigir desta conduta apta a impedir, por meios próprios, a incidência da fraude perpetrada nestes termos.

Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora em sede de contrarrazões. Não acolhimento. Ausência de provas que descaracterizem a hipossuficiência financeira da beneficiada. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade civil do banco e da operadora. Autora vítima de golpe perpetrado por terceiro através do aplicativo whatsapp. Transferência realizada em conta mantida junto ao apelado. Banco que atua como mero agente financeiro e processador das transações. Inaplicabilidade da Súmula nº 479, do STJ. Fortuito externo, sem relação com a atividade do apelado. Ausência de demonstração do nexo causal entre a atividade do banco e o prejuízo sofrido. Autora que alega que houve clonagem de chip. Inocorrência. Operadora de telefonia que não é responsável por ato de invasão em aplicativo de mensagens. Ausência de nexo causal também entre a conduta de terceiro golpista e a empresa de telefonia. Excludente de responsabilidade. Art. 14, §3º, II, do CDC. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida. 3. Honorários advocatícios recursais arbitrados em favor dos patronos das rés, de acordo com o artigo 85, §11, do CPC, e com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento dos EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ. Recurso conhecido e não provido. Vistos. (TJPR; ApCiv 0008268-27.2020.8.16.0194; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 02/05/2023; DJPR 03/05/2023)

BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito C.C. Indenização por danos materiais e morais. Transferências bancárias. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Golpe da falsa central de atendimento. Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que entre em contato com a casa bancária através do telefone indicado pelo próprio golpista. Vítima direcionada à falsa central de atendimento, que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas, acessa aplicativo e confirma as operações, ao invés de cancelá-las. Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia da apelante na guarda das informações bancárias. A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das transferências. Culpa exclusiva da vítima configurada. Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. Precedentes desta Corte. Indenização indevida. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; AC 1005352-98.2022.8.26.0664; Ac. 16608461; Votuporanga; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 29/03/2023; DJESP 03/04/2023; Pág. 2456)

Desse modo, ausente conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante acesso fornecido pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

[...].